Tribunal: TJMT
Processo: 1014500-34.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTRAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O STF reduziu o prazo prescricional de cobrança de valores não depositados no FGTS para cinco anos, reconhecendo repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo – ARE 709212 RG/DF. Entretanto, no caso de o prazo prescricional já estar em curso na data do julgamento do Recurso Extraordinário (13/11/2014), o que ocorreu no presente caso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014500-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), QUEILA PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 031.273.041-10 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1014500-34.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE COLIDER

Recorrido
:
QUEILA PEREIRA DE ALMEIDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE COLÍDER. LEI
2.767/2014
.
HIPÓTESE E PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADOS.
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
FGTS.
MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso

mesmo
é
norteado

por

princípios

informadores
, que
sustentam

todo
o Sistema Especial, tais
princípios

estão

enumerados
no
artigo
2° da Lei n° 9.099/95, que
afirma
que
o

processo

será

orientado

pelos

princípios
da
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
.
Também

dotou
o
legislador

os

Juizados
de
métodos

próprios
para
diminuir
a
burocracia
e
ainda

acelerar
a
prolação
das
decisões

judiciais
;
desta
forma,
eliminou
a
necessidade
do
relatório

nas

sentenças
,
e
também

estabeleceu
que
ela

deverá

conter

apenas

os

elementos
de
convicção
do
julgador
, com breve
resumo
dos
fatos

relevantes
"
ocorridos

em

audiência
", se
houver
é
óbvio
(art. 38 da Lei n° 9.099/95).Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Trata
-se da
ação
de
cobrança
de
verbas
de FGTS, do
período

laborado
entre 2013
a
2021.Argumenta que, tendo
em
vista as
sucessivas

contratações
,
estas

perderam

a

excepcionalidade
da
temporalidade
,
razão
pela qual
entende

nulo
tais
contratos
.
Requer
a
nulidade
dos
contratos
e
consequente

condenação
do
Requerido

ao

pagamento
do FGTS dos
contratos

realizados
.
Devidamente

intimado
, a
municipalidade

defende
que
não

existe

ilegalidade
,
porém

como

pode
ser
observado
,
em

todos

eles

houve
a
prorrogação

contratual
,
portanto
,
houve
o
desvirtuamento
do
contrato

temporário

em

todas
as
oportunidades
.É o
sucinto

relatório
,
até

mesmo

porque

dispensado
,
nos

termos
do art. 38, da lei 9.099/95.
Decido
.
Tratando
-se de
matéria
que
independe
da
produção
de
outras

provas
,
além

daquelas

já

constantes
dos autos,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil.É
certo
que as
normas
da CLT
são

inaplicáveis
à
relação

jurídica
de
vínculo

administrativo
.As
contratações

temporárias

devem

observância

estrita

aos

requisitos

previstos
no
inciso
IX, do art. 37 da
Constituição
Federal,
ou

seja
, a
contratação

sem

concurso

deve
se
dar

por
tempo
determinado
para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
ficando

vedada
a
modalidade

quando
as
atividades
a
serem

realizadas
,
estiverem

afetas
a cargo
público

ou

quando
a
necessidade

passar
a ser
permanente

ou
habitual.No
presente

caso
,
está

comprovado
que
a

autora

foi

contratada

sucessivamente
,
conforme

documentação

juntada
,
situação
que
descaracteriza
a
contratação

elencada
no
dispositivo

constitucional

supracitado
, e,
portanto
,
enseja

sua

nulidade
.Inclusive a
própria

contestação
do
Município

demonstra
as
diversas

contratações
,
deturpando
o
conceito
de
temporalidade
e
excepcional

necessidade
.
Há

precedente
da
Turma

Recursal
do TJMT
neste

sentido
:EMENTARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – ALTRAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO APLICADOS À FAZENDA PÚBLICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O STF
reduziu
o
prazo

prescricional
de
cobrança
de
valores

não

depositados
no FGTS para
cinco

anos
,
reconhecendo

repercussão

geral
no
Recurso

Extraordinário
com
Agravo
– ARE 709212 RG/DF.
Entretanto
, no
caso
de o
prazo

prescricional

já

estar

em

curso

na
data do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
(13/11/2014), o que
ocorreu
no
presente

caso
,
aplica
-se o que
ocorrer

primeiro
: 30
anos
,
contados
do
termo

inicial
,
ou
5
anos
, a
partir

desta

decisão
, de modo que
não

havendo
o
decurso
do
prazo

prescricional

deve ser rejeitada a preliminar de prescrição .É pacífico o entendimento

jurisprudencial

acerca
do
reconhecimento
do
direito
do
trabalhador

aos

depósitos
do FGTS
relativos

ao

período

laborado
,
nos

casos

em
que
há

vício

na

contratação

por
tempo
determinado
.
Mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos

temporários
e
condenou
a
parte

promovida

ao

pagamento
do valor
correspondente

ao
FGTS
não

recolhido

durante
a
vigência
dos
referidos

contratos
.Quanto à
questão
da
atualização
dos
índices
de
correção

monetária
e
juros
de mora a
serem

aplicados

nos

casos
de
condenações

impostas
contra a Fazenda Pública o Supremo Tribunal Federal no
Recurso

Extraordinário
nº 870947,
estabeleceu
que
os

valores

serão

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei nº 11.960/09,
razão
pela qual o
recurso

deve
ser
provido

neste

aspecto
.
Sentença

parcialmente

reformada
.
Recurso

parcialmente

provido
. (TRU. RI 1001128-81.2016.8.11.0006.
Relatora
LUCIA PERUFFO.
Julgado

em
07.11.2019).
Há
de se
acolher
a
prescrição

quinquenal
,
fazendo
jus
apenas

aos

últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
ação
.Diante do
exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido

formulado

na
exordial, para
declarar

nulo

os

contratos

realizados
no
período
de 2013 a 2021,
bem

como
para
condenar
a
Requerida

ao

pagamento
do Fundo de Garantia
por
Tempo de Serviço
não

adimplidos

referente

ao

período
dos
últimos

cinco

anos

anteriores
à
propositura
da
ação
, valor a ser
liquidado

observando
o
prazo
de
prescrição

quinquenal
,
cujo
valor
deverá
ser
corrigido

atualizados

monetariamente

segundo
o IPCA-E,
desde
a
propositura
da
ação
, e
os

juros

moratórios

segundo
a
remuneração
da
caderneta
de
poupança
,
na
forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a
redação
dada pela Lei nº 11.960/09,
desde
a
citação

válida
; e,
indeferir
o
pleito
de
férias
e
adicional
de 1/3. Sem
custas
e
sem

honorários

advocatícios
,
nos

termos
dos
artigos
54 e 55, ambos da Lei
nº
9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
, com as
devidas

baixas
.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença
à
homologação
do MM. Juiz
Togado
,
nos

termos
do art. 40 da Lei 9.099/95.Mario
Gessinger
Viana de OliveiraJuiz
Leigo
SENTENÇAHOMOLOGO, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do
artigo
40, da Lei
n.º
9.099/95, e art. 8º,
parágrafo

único
, da LC
n.º
270/07-MT.
Transitada

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se.
Publique
-se
eletronicamente
.
Intimem
-se.
Rondonópolis
, 21 de
junho
de 2024.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada,
sustentando que: a) todas as contratações ocorridas no período dacondenação decorreram de contratos diversos, para suprimento de vagas surgidas de forma temporária e excepcional; b) as contratações decorreram de prévio
processo seletivo; c) inexiste qualquer ilegalidade nos contratostemporários firmados com a parte reclamante; d) as contratações de servidores temporários peloMunicípio de Colíder são regidas pela Lei nº 2.767/2014, que estabelece em seus artigos 1º e 2º as diretrizes para o uso dos mecanismos de contratação temporária; e) o FGTS é direito tão somente dos servidores doregime celetista. Postulou a reforma da sentença, para afastar a nulidade da contratação temporária firmada entre as partes e, consequentemente, o dever de pagar o FGTS à parte reclamante.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

5.
Contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder
.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder

são

regidos
pela Lei Municipal 2.767/2014.
Referida
Lei,
quando
de
sua
entrada
em
vigor (10/12/2014),
permitia
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de 1
ano
(art. 4º). O
prazo
do
mencionado

artigo

foi

alterado
para 2
anos
pela Lei Municipal 3.176/2021, a qual
entrou

em
vigor
em
27/9/2021.
Posteriormente
,
houve
nova
alteração
do
prazo
que
poderia
ser de 2
anos
,
prorrogável

pelo

mesmo

período
,
conforme
Lei Municipal 3.327/2023. No
presente

caso
, o
contrato

temporário

como

profissional
da
área
da
educação
, que
vigorou
de
fevereiro
/2013 a
dezembro
/2021,
já

considerando

uma

prorrogação
,
não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.
Portanto
,
ele
é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

6.
Prévio

processo

seletivo

simplificado
.
O
fato
de a
contratação

temporária
ser
precedida
de
processo

seletivo

simplificado
,
por

si

só
,
não
a
legitima
, visto que é
imprescindível
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
. É
inconstitucional
a
contratação

temporária

sucessiva
,
além
do
prazo

previsto

por
lei,
mesmo
que
todas

sejam

precedidas
de
processo

seletivo

(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
31/07/2023,
publicado
no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de
Julgamento
: 15/10/2008, 8ª
Turma
, Data de
Publicação
: DJ 17/10/2008).
Portanto
, no
caso

concreto
, o simples
fato
de as
contratações

temporárias

terem

sido

precedidas
de
processo

seletivo

simplificado

não

afasta

a

ilegalidade

decorrente
das
sucessivas

contratações
, que
deveriam

ter

natureza

meramente

temporária
e
excepcional
.

7.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023). No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2013 a
dezembro
/2021,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(29/2/2024).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024